Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-12.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-12.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIDO PILGER - CPF: 704.143.789-20 (EMBARGANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ELISANDRA BONATTO - CPF: 025.634.229-65 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (EMBARGADO), SILVIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - CPF: 104.400.119-49 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (EMBARGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGADO), ARGENTA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 86.548.542/0001-19 (EMBARGADO), HILDO PILGER - CPF: 554.053.479-49 (EMBARGADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (EMBARGADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (EMBARGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (EMBARGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGENTA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 86.548.542/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO PILGER - CPF: 554.053.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIDO PILGER - CPF: 704.143.789-20 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ELISANDRA BONATTO - CPF: 025.634.229-65 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (EMBARGANTE), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (EMBARGANTE), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o domínio por usucapião extraordinário. Alegações de omissão quanto à existência de litígio pretérito, posse não mansa e pacífica, ausência de citação de confinantes, e violação à prevenção e à coisa julgada. Ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinário, reconhecendo o domínio em favor dos autores da demanda originária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não reconhecer litígio anterior, posse não pacífica e ausência de citação de confinantes; e (ii) saber se há nulidade por violação à prevenção e à coisa julgada.

III. Razões de decidir
3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Os embargos buscam reabrir discussão de mérito, o que é incabível nesta via.
4. A ação de nulidade de matrícula anterior não contou com a participação dos usucapientes e não impugnou a posse, não configurando coisa julgada material.
5. A prevenção foi afastada por certidão oficial, não havendo nulidade processual.
6. A existência de julgados conflitantes em feitos diversos não caracteriza contradição a ser sanada.
7. As alegações quanto à posse e à prova testemunhal foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.
8. A ausência de citação dos confinantes não possui relevância direta para o julgamento e tampouco foi oportunamente arguida.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios não encontra amparo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o; 506; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALBERTO BASSETTO, MARILENE PRETO BASSETTO, ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
, contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GUIDO PILGER
e
ELISANDRA BONATTO PILGER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário identificada pela numeração única: 0001235-12.2015.8.11.0093, movida em desfavor de
LUIZ ALBERTO BASSETO
,
MARILENE PRETO BASSETO
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
, que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 294126902).

A decisão atacada reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo em favor de Guido Pilger e Elisandra Bonatto Pilger, o domínio do imóvel objeto da lide, com fundamento no usucapião extraordinário (Id. 303347898).

Inconformados, o Espólio de Leonel Vessoni e Espólio de Angelina Rossi Vessoni, opuseram embargos de declaração, alegando a nulidade do julgamento por violação a prevenção e omissão.

Além disso, argumentam que houve omissão no julgado, no que se refere a ausência de comprovação da posse do embargado, quanto a existência de litígio pretérito sobre o imóvel e ausência de citação dos confinantes para manifestarem nos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 305280896).

Por sua vez, Luiz Alberto Bassetto também opôs embargos de declaração, alegando existência de omissão e obscuridade no acórdão, alegando em síntese que, não há posse mansa e pacífica por parte dos embargados, bem como que houve violação a coisa julgada.

Por fim, manifesta pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 3057772350).

As partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária (Id. 3067473367, 307182885 e 307660861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALBERTO BASSETTO, MARILENE PRETO BASSETTO, ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
, contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GUIDO PILGER
e
ELISANDRA BONATTO PILGER
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário movida em desfavor de
LUIZ ALBERTO BASSETO
,
MARILENE PRETO BASSETO
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em apreço, os embargos de declaração opostos pelas partes embargantes não se sustentam, pois ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e fundamentada por esta Colenda Câmara, situação que desafia os limites do recurso em tela.

Quanto aos embargos opostos por Luiz Alberto Bassetto e Marilene Preto Bassetto, argumenta-se, em síntese, que a ação de nulidade de matrícula ajuizada em 2004 teria o condão de configurar oposição à posse exercida pelos usucapientes, tornando-a litigiosa e, portanto, insuscetível de aquisição pela via extraordinária.

Contudo, como já assentado no acórdão embargado, a referida ação não contou com a participação dos usucapientes como partes, inexistindo, portanto, a necessária tríplice identidade para se cogitar de eficácia “
erga omnes
” da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC. Ademais, conforme expressamente consignado, a demanda de nulidade versava exclusivamente sobre o título dominial,
sem veicular pretensão possessória ou demonstrar resistência eficaz à posse dos autores
. Assim, ausente vício, inexiste omissão ou obscuridade a ser sanada.

No mesmo sentido, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois,
além da ausência de identidade subjetiva, tampouco houve identidade de causa de pedir e pedido
. O que se pretende, portanto, é reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que excede os limites próprios dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Espólio de Leonel Vessoni e o Espólio de Angelina Rossi Vessoni sustentam, em sede de embargos com pretensão infringente, a nulidade do julgamento por violação à regra de prevenção, bem como alegam omissão no que se refere à existência de litígios pretéritos envolvendo o mesmo imóvel, ausência de citação de confinantes e insuficiência probatória quanto à posse.

Nenhuma dessas alegações, todavia, configura os vícios formais exigidos para o cabimento dos aclaratórios. No tocante à prevenção, como consignado nos autos,
há certidão emitida pelo sistema informatizado do TJMT que atesta a ausência de prevenção, afastando, portanto, de forma objetiva e documental, a tese de nulidade processual
.

Quanto às decisões conflitantes mencionadas, não se pode olvidar que a mera divergência entre julgados, sobretudo quando oriundos de feitos distintos e com partes diversas,
não configura por si só contradição no julgado a ensejar embargos de declaração
. É admissível que julgamentos distintos, possam ser proferidos sobre questões semelhantes, a depender do conjunto probatório e das particularidades de cada caso concreto,
não havendo nulidade alguma por ausência de uniformidade entre Câmaras distintas
.

No que diz respeito à alegada ausência de prova da posse e à qualidade das testemunhas ouvidas, reputadas como informantes, a matéria foi amplamente examinada no acórdão embargado, que
reconheceu a coerência, convergência e compatibilidade dos depoimentos com os demais elementos probatórios. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada
.

Igualmente, quanto à suposta ausência de citação dos confinantes, trata-se de tema não ventilado oportunamente nem tampouco dotado de repercussão direta sobre a “
ratio decidendi
” do julgado embargado, o que reforça o caráter meramente protelatório da insurgência.

De todo o exposto, constata-se que ambos os embargos revelam, em sua essência, inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
a ambos os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025